Tribunal: TJDFT
Processo: 0038260-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. ART. 922, DO CPC. TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO ACORDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 922, do Código de Processo Civil, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado.

2. A diretriz do diploma processual é aplicável apenas aos processos de execução, bem como aos processos de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, não sendo possível sua incidência aos demais casos.

3. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem já havia determinado que fossem transferidos os valores penhorados para os autos de onde se originou a penhora, respeitada a ordem preferencial, conforme art. 908 do CPC/15, garantindo, dessa forma, a integralidade do débito do terceiro interessado.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.